Tribunal: TJMT
Processo: 1043468-08.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043468-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA ANTONIA ROSA DA SILVA - CPF: 039.336.021-06 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1043468-08.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Ana Antonia Rosa da Silva

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADOS. JUNTADA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Autora, ora recorrente, alega em síntese que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 379,49 – datado em
10/05/2021
, vez que não possui débitos com a Ré.

2. Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que se trata de uma operação de crédito vinculada a conta corrente: 77.649-9, agencia 2764 VARZEA GRANDE-MT, aberta em 02/03/2020 na qual só obtém acesso através da digitação de credenciais de segurança pessoais e intransferíveis, sendo transferido para referida conta cartão o plástico físico: 4444.5623.6171.0259 ativado em
08/03/2021
e destaca que de acordo com as clausulas gerais do contrato de abertura de conta de pagamentos e utilização dos cartões do BANCO DO BRASIL S.A. – Pessoa Física – Correntista e não correntista, a adesão ao cartão de crédito pode ser efetivada através de assinaturas eletrônicas da proposta de Adesão via MOBILE, com a liberação/habilitação do cartão na qual conforme consulta ao histórico de senhas do cliente, verifico que a data da última alteração de senha foi no dia 16/08/2020, ou seja solicitou o cartão via APP e efetuou o desbloqueio do plástico via MOBILE

e realizou as transações através do plástico físico e tinha conhecimento da senha cadastral que corroborou a legalidade da contratação, além disto houve pagamento parcial da fatura, na qual afasta a alegação de fraude e desconhecimento da contratação.

3. Diante disto, a instituição financeira reclamada, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a origem do débito questionado e ausente a prova da quitação da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Contudo, da análise dos autos e de seus elementos, constata-se a existência de relação jurídica entre as partes, pois muito embora o Reclamante alegue não ter se beneficiado dos serviços prestados pela Reclamada, em defesa, a Reclamada comprovou que a contratação se deu de forma virtual mediante assinatura digital com Autenticação n.º CB45A6BDDBBE2A46, bem como restou demonstrada a existência de operações de crédito em seu favor (ID. 147898983), provas que o que revelam a relação entre as partes, e, consequentemente, a legalidade do débito em questão. (...)
Destarte, as provas dos autos demonstram, suficientemente, a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída à parte Reclamante. Além disso, não há qualquer comunicação da parte Reclamante às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Conquanto, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte Reclamante comprovar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
” .

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos dos artigos 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no valor R$ 754,15 (setecentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), correspondente à 9% (nove cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; fixo honorários de advogado no valor de R$ 837,94 (oitocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver) a correção monetária nos itens “a” e “b” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (16/12/2023), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC); Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no DJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação doa MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024